Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO DE PLANO COLETIVO EMPRESARIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A BENEFICIADA E A EMPRESA CONTRATANTE. INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE DURANTE O PRÉ-NATAL. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, registre-se não se admitir a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixa-se de conhecer dos documentos apresentados pela autora em sede de recurso, visto que não se trata de documentos novos.

2. Trata-se de recursos interpostos pela 1a ré, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, (ID 30973094) e pela parte autora (ID 30973101) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a 1a ré, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, a reativar o plano de saúde “Seguros Unimed Compacto Enfermaria CP”, em favor da parte autora, nas mesmas condições, direitos e obrigações anteriormente aplicáveis, mediante o pagamento integral dos valores atinente à contraprestação e a emitir em favor da parte autora e diretamente a esta, os meios de pagamento das mensalidades referentes ao plano, com prazo de vencimento de 15 (quinze) dias após a emissão, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento dos itens “1” e “2” do dispositivo, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para condenar solidariamente as partes rés a pagarem à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valores a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde a presente data e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

3. Nas razões do recurso, a 1a ré, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, esclarece que a responsabilidade por garantir o pagamento à Unimed é da administradora/estipulante (2a ré) e, quando não o faz, é realizada a cobrança e posterior suspensão. Defende que o cancelamento do plano de saúde ocorreu por inadimplência. Sustenta que para a inclusão de beneficiários na apólice de plano coletivo empresarial é necessário o vínculo empregatício com a contratante, sob pena de perda de elegibilidade de estar no plano. Alega que, por suspeitar da irregularidade do referido vínculo, encaminhou notificação a estipulante (2a ré) para que enviasse os documentos que comprovassem o vínculo empregatício dos segurados, mas não houve resposta, como consequência, a apólice foi cancelada automaticamente. Defende que a fraude, em decorrência da inexistência de vínculo empregatício com a estipulante, não gera a responsabilidade da operadora de plano de saúde de manter o beneficiário nos quadros de segurados. Aduz que não há como restabelecer o plano de saúde, pois a apólice em que a parte autora estava vinculada foi suspensa por inadimplência e pela fraude, além do fato de que não comercializa plano de saúde individual/familiar, mas somente coletivos. Defende a inocorrência de situação ensejadora de dano moral.

4. A autora, por sua vez, pretende a majoração do dano moral. Sustenta que passou por situação de desespero, ao se ver desampara pelo plano de saúde que contratou, durante seu pré-natal. Alega que, após a distribuição da ação, seu filho nasceu no hospital público de Ceilândia e, em razão do procedimento mais comum dos hospitais públicos ser o parto normal, o bebê passou por sofrimento fetal, tendo evacuado em sua barriga, motivo pelo qual foi submetida ao parto cesáreo. Esclarece que não possui interesse na continuidade do plano, pois seu parto já ocorreu, além de não possuir condições de continuar com o pagamento das mensalidades.

5. Em petição de ID 32140158, a 1a ré (Unimed) informa que a autora está inadimplente com o plano e pede sua intimação para que comprove a satisfação do débito. Intimada para se manifestar (ID 32222948), a autora informou que não possui interesse na continuidade do plano, pois seu parto já ocorreu, além de não possuir condições de continuar com o pagamento das mensalidades. Pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé por ter a ré trazido informação desnecessária que culminou na retirada do processo da pauta.

6. De início, esclareço que as pretensões apresentadas nas referidas petições devem ser analisadas pelo juízo de origem em cumprimento de sentença. Registre-se que, nos termos do art. 485, §5o do CPC, o pedido de desistência deve ser apresentado até a sentença.

7. Quanto ao pedido da autora de aplicação de multa a 1a ré (Unimed) por litigância de má-fé, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela demandada.

8. A despeito da alegação de fraude pela ré, não há nos autos provas de que a autora era conhecedora da situação de inadimplência, tampouco que sabia das notificações enviadas pela 1a ré (Unimed) a 2a ré (VANPER CONSULTORIA E COBRANCA – EIRELI - contratante), solicitando a comprovação do vínculo entre a massa segurada e a empresa estipulante (ID 30973008, p. 6). Ao contrário, os documentos de Ids 30972980, 30972981, 30972982, 30972983, demonstram que a autora pagou os boletos de agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, onde constava, no campo beneficiário, a 2a ré, acreditando na regularidade do contrato. Caberia a 1a ré, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ter demonstrado que enviou notificação à segurada para comunicar a suspensão do seu plano de saúde, em razão da inadimplência e a suspeita de irregularidade na contratação.

9. Além disso, a operadora não comprovou que teria adotado todas as diligências para verificar a condição de elegibilidade da beneficiária antes da contratação, o que era seu dever, consoante art. 9o, §§ 3o e 4o, da RN n. 195/09 da ANS, in verbis: Art 9o (...) §3o Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário. §4o Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 23 caberá tanto à Administradora de Benefícios quanto à Operadora de Plano de Assistência à Saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput deste artigo, e a condição de elegibilidade do beneficiário.

10. Não tendo sido diligente a operadora de plano de saúde ao tempo da contratação, não pode, agora, desamparar o consumidor que de boa-fé aderiu ao plano e sempre pagou suas mensalidades.

11. Assim, a ruptura do plano de saúde, sem a comprovação de que a segurada tinha conhecimento das irregularidades, revelou-se ilícita. Nesse sentido, é o entendimento deste TJDFT:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO 195 DA ANS. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, tal como ocorre na espécie. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. É ilegal, por afrontar o disposto art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/95, e arts. 17 e 18 da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde - ANS, o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão em razão de suposta fraude, se não há elementos que comprovem a participação da consumidora na irregularidade praticada contra a operadora do plano de saúde. 3. Enseja indenização por dano moral a rescisão ilegal do plano de saúde, porquanto frustra a legítima expectativa do segurado de que com cobertura outrora avençada faria jus aos custos inerentes ao seu tratamento médico/hospitalar. 4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1364323, 07109299720198070007, de minha Relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 12/8/2021, DJe 26/8/2021). Grifo nosso.

12. Nesse contexto, a rescisão unilateral e indevido do plano de saúde configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento, e atinge a esfera pessoal da demandante, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

13. Conquanto certo o dever de indenizar, não se mostra ínfimo o valor de R$ 3.000,00 arbitrado, posto que, no caso, inexistem evidências de que o fato tenha causado situações gravosas e duradouras à saúde da consumidora e do seu filho.

14. Assim, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais guarda correspondência com as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, extensão e gravidade do dano, bem como as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação (art. 944 do Código Civil), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, na espécie, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença.

15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Irretocável a sentença recorrida.

16. Recurso da 1a ré conhecido e improvido

17. Recurso da autora conhecido e improvido.

18. Ante a sucumbência recíproca e integral dos recorrentes, condeno as partes no pagamento das custas processuais, pro rata, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado, suspensa a exigibilidade quanto a autora, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.